Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700138-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA RECORRIDO: COMUNIDADE DAS NACOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATIVIDADE DILIGENTE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE VERBA PREVIDENCIÁRIA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DA DÍVIDA. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Geraldo Liberal Ferreira, parte executada em cumprimento de sentença, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e deferiu a penhora de 10% de sua aposentadoria. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente e requer o desbloqueio da quantia penhorada, por se tratar de verba de natureza alimentar. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar foi julgado prejudicado em razão do acolhimento parcial de embargos de declaração, que suspenderam os efeitos da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame; (ii) estabelecer se é válida a penhora de percentual da aposentadoria do devedor, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de verbas alimentares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, seguida de inércia do exequente por período superior a um ano, com posterior transcurso do prazo prescricional da ação originária. 4. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS e REsp 1732716/MT), o mero requerimento de diligências que não resultam na efetiva localização de bens não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição. 5. Foram realizadas constrições patrimoniais, como penhora de bem imóvel e de cotas sociais , busca de veículos, bem como a desconsideração da personalidade jurídica de empresa, afastando-se a caracterização de inércia. 6. A execução não foi formalmente suspensa, o que afasta o marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente conforme redação então vigente do art. 921 do CPC. 7. A penhora de valores de natureza alimentar deve observar a preservação do mínimo existencial do devedor, especialmente quando se tratar de aposentadoria em valor módico. 8. A renda mensal bruta do devedor, de R$ 3.635,93, revela potencial comprometimento de sua subsistência e de sua dignidade com a penhora de 10%, sendo, portanto, incabível a constrição nesse percentual diante do valor exíguo da remuneração. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido, para afastar a penhora de salário. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e enunciado 150 da Súmula do STJ, ao negar a existência da prescrição intercorrente, mesmo diante de manifesta inércia do exequente. Acrescenta que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o decurso do prazo de suspensão do processo. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia o direito de preferência processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 921, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, denota-se que foram realizadas diligências efetivas que resultaram constrição patrimonial, como penhora de imóvel (ID 36479422 da origem). Penhora de cotas sociais (ID 177386269). E, ainda, pesquisas por ativos financeiros e veículos em nome do devedor (ID’s 36478009 e 36478033 da origem) Ocorrera, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que os bens de seus sócios fossem alcançados (AI AGRAVO DE INSTRUMENTO 0744190-35.2023.8.07.0000 – ID 193234867). Emerge dos autos que sequer houve a sua suspensão por ausência de bens ou inércia do credor em promover diligências na tentativa de encontrar bens passíveis de penhora. Com efeito, o credor, ora agravado, sempre se mostrou ativo na condução do processo e diligente para alcançar a satisfação do crédito, havendo a penhora de imóveis e a busca por outros bens penhoráveis, conforme se observa nos autos de origem. E, quanto ao ponto, cabe esclarecer que as diligências não foram somente pedidos para dar andamento ao processo, mas medidas efetivas que resultaram em constrições patrimoniais voltadas ao recebimento do crédito perseguido. .... Desse modo, não há dúvidas que deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente (ID 70808550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 150 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023